Tribunal: TJDFT
Processo: 0732364-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO MTE. CONSULTA SISTEMA CAGED. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O entendimento jurisprudencial mais moderno é firme no sentido de que é possível constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
2. Diante deste entendimento, admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada e eventual salário auferido, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.